Tribunal: TJBA
Processo: 8012612-42.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8012612-42.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 1ª VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUIZO DA 7ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MENOR COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. NEGATIVA DE COBERTURA PELO PLANO DE SAÚDE (PLANSERV). COMPETÊNCIA DA VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE. PROTEÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DO MENOR. INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. PRECEDENTES DO STJ. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA TEMA 10 DO STJ. DIREITO À SAÚDE COMO DIREITO FUNDAMENTAL. COMPETÊNCIA ABSOLUTA RATIONE PERSONAE. RESOLUÇÃO Nº 11/2019 DO TJBA QUE DEVE SER INTERPRETADA À LUZ DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. CONFLITO JULGADO IMPROCEDENTE. A proteção integral à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, constitui dever constitucional imposto à família, à sociedade e ao Estado, nos termos do art. 227 da Constituição Federal, independentemente de situação de risco pessoal ou social. A competência da Vara da Infância e Juventude, nos termos do art. 148, IV, do ECA, abrange o conhecimento de ações civis fundadas em interesses individuais afetos à criança e ao adolescente, onde se inclui o direito à saúde e acesso adequado a tratamentos médicos necessários. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Incidente de Assunção de Competência - Tema 10, firmou a tese de que são absolutas as competências "da Vara da Infância e da Juventude do local onde ocorreu ou deva ocorrer a ação ou a omissão, para as causas individuais ou coletivas arroladas no ECA, inclusive sobre educação e saúde". A Resolução nº 11/2019 do TJBA deve ser interpretada em conformidade com os preceitos constitucionais e com o entendimento consolidado dos Tribunais Superiores, não podendo restringir a proteção integral prevista no ECA para situações que envolvam saúde de menores. O caso concreto envolve criança com Transtorno do Espectro Autista, que necessita de tratamento multidisciplinar para seu adequado desenvolvimento, e a negativa desse tratamento pelo plano de saúde configura, por si só, ameaça ao seu direito à saúde, nos termos do art. 98, I, do ECA. Conflito de competência julgado improcedente para declarar a competência do Juízo da 1ª Vara da Infância e Juventude da Comarca de Salvador. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência Cível nº 8012612-42.2025.8.05.0000, em que figura como Suscitante o JUÍZO DA 1ª VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DA COMARCA DE SALVADOR e como Suscitado o JUÍZO DA 7ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR. ACORDAM os Desembargadores integrantes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por maioria de votos, em JULGAR IMPROCEDENTE O CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA, para declarar competente o Juízo da 1ª Vara da Infância e Juventude da Comarca de Salvador, nos termos do voto divergente. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, data registrada no sistema. Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE Relatora